Tribunal: TJMT
Processo: 1025624-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025624-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 061.404.441-36 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. O agravante sustenta hipossuficiência econômica e alega que o indeferimento inviabiliza o acesso à justiça. A agravada, por sua vez, argumenta que não houve apresentação de documentos comprobatórios da alegada situação de pobreza, ressaltando a incompatibilidade entre o valor do financiamento contratado e a condição de hipossuficiência. Liminar foi concedida para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da ausência de documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo a presunção legal do art. 99, § 3o, do CPC, de natureza relativa, podendo ser afastada por elementos dos autos.

4. A contratação de financiamento de veículo no valor aproximado de R$ 80.000,00, com parcelas mensais elevadas, constitui indício de padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência.

5. A ausência de apresentação de documentos exigidos pelo juízo de origem, como comprovantes de renda, extratos bancários ou declaração de imposto de renda, inviabiliza a aferição da real condição econômica do agravante.

6. A contratação de advogado particular não é, por si só, impeditiva da gratuidade, mas, associada à ausência de qualquer elemento de prova da pobreza alegada, corrobora o indeferimento da benesse.

7. A Súmula 288 do STJ afasta a presunção de necessidade em casos de revisão contratual de financiamento de veículo, quando as parcelas são incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

8. O acesso à justiça deve ser assegurado àqueles que efetivamente não possam arcar com os custos do processo, exigindo-se, para tanto, comprovação mínima e idônea da necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por indícios de suficiência de recursos.

2. A ausência de documentação comprobatória mínima da alegada hipossuficiência inviabiliza a concessão da justiça gratuita.

3. O ajuizamento de ação revisional de contrato de financiamento de veículo com parcelas elevadas afasta, por si só, a presunção de necessidade, nos termos da Súmula 288 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1019743-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025; STJ, Súmula 288.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025624-80.2025.8.11.0000

JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR X AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1006710-56.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, o agravante sustenta que comprovou a hipossuficiência econômica, não possuindo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Afirma que a negativa do benefício inviabiliza o acesso à justiça. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade da justiça (Id. 303903891).

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão agravada. Argumenta que o agravante não juntou qualquer documento comprobatório de renda ou extratos bancários e que as parcelas do financiamento do veículo não se enquadram na condição de hipossuficiente (Id. 307951378).

Foi concedida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito (Id. 303903890).

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual o agravante teve indeferido o pedido de justiça gratuita pelo juízo de origem, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

A concessão da justiça gratuita está prevista no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do CPC. Destaca-se, do artigo 99, § 3o, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, como no caso dos autos.

No caso, denota-se das parcelas do financiamento assumidas pelo agravante de um contrato de quase R$80.000,00 (oitenta mil reais), pela compra de um veículo Saveiro Cross 2016/2017, revelam padrão de despesas incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Ainda que haja inadimplência recente, que pode indicar dificuldade financeira momentânea (Id. 1977385653 dos autos de origem).

Além disso, o agravante foi intimado a apresentar documentação mínima de sua condição econômica (extratos, contracheques, imposto de renda), mas permaneceu inerte. Ou seja, houve oportunidade para demonstrar sua real condição econômica, porém ele não aproveitou (Id. 188581872 dos autos de origem).

Some-se a isso a ausência de documentação comprobatória mínima da alegada carência financeira, como comprovação de renda atual ou situação de desemprego ou ainda redução drástica de renda, o que inviabiliza a concessão automática do benefício.

Outrossim, a contratação de advogado particular, por si só, não é obstáculo à concessão da gratuidade de justiça, conforme já sedimentado pela jurisprudência pátria. Todavia, é fator que, associado à ausência de qualquer documentação que indique situação de vulnerabilidade, corrobora a conclusão de que não restaram preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício tampouco há elementos que demonstrem risco de dano grave ou de difícil reparação em razão do indeferimento da benesse.

O acesso à justiça, embora assegurado constitucionalmente, deve ser balizado por critérios objetivos que garantam a concessão do benefício apenas àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de banalização do instituto e prejuízo ao erário.

Não se trata de negar o direito constitucional de acesso à justiça, mas de exigir a demonstração mínima da condição de insuficiência, sob pena de banalizar instituto que deve ser reservado a quem realmente dele necessita.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
”

(Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477).

Inclusive, esta Corte tem reconhecido que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem suficiência de recursos.

Confira-se:

“(...) “1. A concessão de gratuidade de justiça exige a demonstração concreta da insuficiência de recursos, sendo a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC relativa e
afastável
por elementos nos autos.” (...)”. (
N.U 1019743-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).

Não só, a Súmula 288 do STJ dispõe que “não se presume juridicamente necessitado o demandante que deduz pretensão revisional de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, cuja parcela mensal seja incompatível com a condição de hipossuficiente”.

Diante da ausência de comprovação idônea da hipossuficiência e considerando os indícios de capacidade econômica revelados nos autos, deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. O agravante sustenta hipossuficiência econômica e alega que o indeferimento inviabiliza o acesso à justiça. A agravada, por sua vez, argumenta que não houve apresentação de documentos comprobatórios da alegada situação de pobreza, ressaltando a incompatibilidade entre o valor do financiamento contratado e a condição de hipossuficiência. Liminar foi concedida para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da ausência de documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo a presunção legal do art. 99, § 3o, do CPC, de natureza relativa, podendo ser afastada por elementos dos autos.

4. A contratação de financiamento de veículo no valor aproximado de R$ 80.000,00, com parcelas mensais elevadas, constitui indício de padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência.

5. A ausência de apresentação de documentos exigidos pelo juízo de origem, como comprovantes de renda, extratos bancários ou declaração de imposto de renda, inviabiliza a aferição da real condição econômica do agravante.

6. A contratação de advogado particular não é, por si só, impeditiva da gratuidade, mas, associada à ausência de qualquer elemento de prova da pobreza alegada, corrobora o indeferimento da benesse.

7. A Súmula 288 do STJ afasta a presunção de necessidade em casos de revisão contratual de financiamento de veículo, quando as parcelas são incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

8. O acesso à justiça deve ser assegurado àqueles que efetivamente não possam arcar com os custos do processo, exigindo-se, para tanto, comprovação mínima e idônea da necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por indícios de suficiência de recursos.

2. A ausência de documentação comprobatória mínima da alegada hipossuficiência inviabiliza a concessão da justiça gratuita.

3. O ajuizamento de ação revisional de contrato de financiamento de veículo com parcelas elevadas afasta, por si só, a presunção de necessidade, nos termos da Súmula 288 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1019743-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025; STJ, Súmula 288.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025624-80.2025.8.11.0000

JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR X AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1006710-56.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, o agravante sustenta que comprovou a hipossuficiência econômica, não possuindo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Afirma que a negativa do benefício inviabiliza o acesso à justiça. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade da justiça (Id. 303903891).

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão agravada. Argumenta que o agravante não juntou qualquer documento comprobatório de renda ou extratos bancários e que as parcelas do financiamento do veículo não se enquadram na condição de hipossuficiente (Id. 307951378).

Foi concedida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito (Id. 303903890).

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual o agravante teve indeferido o pedido de justiça gratuita pelo juízo de origem, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

A concessão da justiça gratuita está prevista no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do CPC. Destaca-se, do artigo 99, § 3o, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, como no caso dos autos.

No caso, denota-se das parcelas do financiamento assumidas pelo agravante de um contrato de quase R$80.000,00 (oitenta mil reais), pela compra de um veículo Saveiro Cross 2016/2017, revelam padrão de despesas incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Ainda que haja inadimplência recente, que pode indicar dificuldade financeira momentânea (Id. 1977385653 dos autos de origem).

Além disso, o agravante foi intimado a apresentar documentação mínima de sua condição econômica (extratos, contracheques, imposto de renda), mas permaneceu inerte. Ou seja, houve oportunidade para demonstrar sua real condição econômica, porém ele não aproveitou (Id. 188581872 dos autos de origem).

Some-se a isso a ausência de documentação comprobatória mínima da alegada carência financeira, como comprovação de renda atual ou situação de desemprego ou ainda redução drástica de renda, o que inviabiliza a concessão automática do benefício.

Outrossim, a contratação de advogado particular, por si só, não é obstáculo à concessão da gratuidade de justiça, conforme já sedimentado pela jurisprudência pátria. Todavia, é fator que, associado à ausência de qualquer documentação que indique situação de vulnerabilidade, corrobora a conclusão de que não restaram preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício tampouco há elementos que demonstrem risco de dano grave ou de difícil reparação em razão do indeferimento da benesse.

O acesso à justiça, embora assegurado constitucionalmente, deve ser balizado por critérios objetivos que garantam a concessão do benefício apenas àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de banalização do instituto e prejuízo ao erário.

Não se trata de negar o direito constitucional de acesso à justiça, mas de exigir a demonstração mínima da condição de insuficiência, sob pena de banalizar instituto que deve ser reservado a quem realmente dele necessita.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
”

(Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477).

Inclusive, esta Corte tem reconhecido que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem suficiência de recursos.

Confira-se:

“(...) “1. A concessão de gratuidade de justiça exige a demonstração concreta da insuficiência de recursos, sendo a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC relativa e
afastável
por elementos nos autos.” (...)”. (
N.U 1019743-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).

Não só, a Súmula 288 do STJ dispõe que “não se presume juridicamente necessitado o demandante que deduz pretensão revisional de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, cuja parcela mensal seja incompatível com a condição de hipossuficiente”.

Diante da ausência de comprovação idônea da hipossuficiência e considerando os indícios de capacidade econômica revelados nos autos, deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. O agravante sustenta hipossuficiência econômica e alega que o indeferimento inviabiliza o acesso à justiça. A agravada, por sua vez, argumenta que não houve apresentação de documentos comprobatórios da alegada situação de pobreza, ressaltando a incompatibilidade entre o valor do financiamento contratado e a condição de hipossuficiência. Liminar foi concedida para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da ausência de documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo a presunção legal do art. 99, § 3o, do CPC, de natureza relativa, podendo ser afastada por elementos dos autos.

4. A contratação de financiamento de veículo no valor aproximado de R$ 80.000,00, com parcelas mensais elevadas, constitui indício de padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência.

5. A ausência de apresentação de documentos exigidos pelo juízo de origem, como comprovantes de renda, extratos bancários ou declaração de imposto de renda, inviabiliza a aferição da real condição econômica do agravante.

6. A contratação de advogado particular não é, por si só, impeditiva da gratuidade, mas, associada à ausência de qualquer elemento de prova da pobreza alegada, corrobora o indeferimento da benesse.

7. A Súmula 288 do STJ afasta a presunção de necessidade em casos de revisão contratual de financiamento de veículo, quando as parcelas são incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

8. O acesso à justiça deve ser assegurado àqueles que efetivamente não possam arcar com os custos do processo, exigindo-se, para tanto, comprovação mínima e idônea da necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por indícios de suficiência de recursos.

2. A ausência de documentação comprobatória mínima da alegada hipossuficiência inviabiliza a concessão da justiça gratuita.

3. O ajuizamento de ação revisional de contrato de financiamento de veículo com parcelas elevadas afasta, por si só, a presunção de necessidade, nos termos da Súmula 288 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1019743-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025; STJ, Súmula 288.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025624-80.2025.8.11.0000

JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR X AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1006710-56.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, o agravante sustenta que comprovou a hipossuficiência econômica, não possuindo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Afirma que a negativa do benefício inviabiliza o acesso à justiça. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade da justiça (Id. 303903891).

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão agravada. Argumenta que o agravante não juntou qualquer documento comprobatório de renda ou extratos bancários e que as parcelas do financiamento do veículo não se enquadram na condição de hipossuficiente (Id. 307951378).

Foi concedida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito (Id. 303903890).

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual o agravante teve indeferido o pedido de justiça gratuita pelo juízo de origem, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

A concessão da justiça gratuita está prevista no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do CPC. Destaca-se, do artigo 99, § 3o, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, como no caso dos autos.

No caso, denota-se das parcelas do financiamento assumidas pelo agravante de um contrato de quase R$80.000,00 (oitenta mil reais), pela compra de um veículo Saveiro Cross 2016/2017, revelam padrão de despesas incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Ainda que haja inadimplência recente, que pode indicar dificuldade financeira momentânea (Id. 1977385653 dos autos de origem).

Além disso, o agravante foi intimado a apresentar documentação mínima de sua condição econômica (extratos, contracheques, imposto de renda), mas permaneceu inerte. Ou seja, houve oportunidade para demonstrar sua real condição econômica, porém ele não aproveitou (Id. 188581872 dos autos de origem).

Some-se a isso a ausência de documentação comprobatória mínima da alegada carência financeira, como comprovação de renda atual ou situação de desemprego ou ainda redução drástica de renda, o que inviabiliza a concessão automática do benefício.

Outrossim, a contratação de advogado particular, por si só, não é obstáculo à concessão da gratuidade de justiça, conforme já sedimentado pela jurisprudência pátria. Todavia, é fator que, associado à ausência de qualquer documentação que indique situação de vulnerabilidade, corrobora a conclusão de que não restaram preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício tampouco há elementos que demonstrem risco de dano grave ou de difícil reparação em razão do indeferimento da benesse.

O acesso à justiça, embora assegurado constitucionalmente, deve ser balizado por critérios objetivos que garantam a concessão do benefício apenas àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de banalização do instituto e prejuízo ao erário.

Não se trata de negar o direito constitucional de acesso à justiça, mas de exigir a demonstração mínima da condição de insuficiência, sob pena de banalizar instituto que deve ser reservado a quem realmente dele necessita.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
”

(Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477).

Inclusive, esta Corte tem reconhecido que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem suficiência de recursos.

Confira-se:

“(...) “1. A concessão de gratuidade de justiça exige a demonstração concreta da insuficiência de recursos, sendo a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC relativa e
afastável
por elementos nos autos.” (...)”. (
N.U 1019743-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).

Não só, a Súmula 288 do STJ dispõe que “não se presume juridicamente necessitado o demandante que deduz pretensão revisional de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, cuja parcela mensal seja incompatível com a condição de hipossuficiente”.

Diante da ausência de comprovação idônea da hipossuficiência e considerando os indícios de capacidade econômica revelados nos autos, deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. O agravante sustenta hipossuficiência econômica e alega que o indeferimento inviabiliza o acesso à justiça. A agravada, por sua vez, argumenta que não houve apresentação de documentos comprobatórios da alegada situação de pobreza, ressaltando a incompatibilidade entre o valor do financiamento contratado e a condição de hipossuficiência. Liminar foi concedida para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da ausência de documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo a presunção legal do art. 99, § 3o, do CPC, de natureza relativa, podendo ser afastada por elementos dos autos.

4. A contratação de financiamento de veículo no valor aproximado de R$ 80.000,00, com parcelas mensais elevadas, constitui indício de padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência.

5. A ausência de apresentação de documentos exigidos pelo juízo de origem, como comprovantes de renda, extratos bancários ou declaração de imposto de renda, inviabiliza a aferição da real condição econômica do agravante.

6. A contratação de advogado particular não é, por si só, impeditiva da gratuidade, mas, associada à ausência de qualquer elemento de prova da pobreza alegada, corrobora o indeferimento da benesse.

7. A Súmula 288 do STJ afasta a presunção de necessidade em casos de revisão contratual de financiamento de veículo, quando as parcelas são incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

8. O acesso à justiça deve ser assegurado àqueles que efetivamente não possam arcar com os custos do processo, exigindo-se, para tanto, comprovação mínima e idônea da necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por indícios de suficiência de recursos.

2. A ausência de documentação comprobatória mínima da alegada hipossuficiência inviabiliza a concessão da justiça gratuita.

3. O ajuizamento de ação revisional de contrato de financiamento de veículo com parcelas elevadas afasta, por si só, a presunção de necessidade, nos termos da Súmula 288 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1019743-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025; STJ, Súmula 288.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025624-80.2025.8.11.0000

JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR X AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1006710-56.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, o agravante sustenta que comprovou a hipossuficiência econômica, não possuindo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Afirma que a negativa do benefício inviabiliza o acesso à justiça. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade da justiça (Id. 303903891).

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão agravada. Argumenta que o agravante não juntou qualquer documento comprobatório de renda ou extratos bancários e que as parcelas do financiamento do veículo não se enquadram na condição de hipossuficiente (Id. 307951378).

Foi concedida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito (Id. 303903890).

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual o agravante teve indeferido o pedido de justiça gratuita pelo juízo de origem, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

A concessão da justiça gratuita está prevista no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do CPC. Destaca-se, do artigo 99, § 3o, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, como no caso dos autos.

No caso, denota-se das parcelas do financiamento assumidas pelo agravante de um contrato de quase R$80.000,00 (oitenta mil reais), pela compra de um veículo Saveiro Cross 2016/2017, revelam padrão de despesas incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Ainda que haja inadimplência recente, que pode indicar dificuldade financeira momentânea (Id. 1977385653 dos autos de origem).

Além disso, o agravante foi intimado a apresentar documentação mínima de sua condição econômica (extratos, contracheques, imposto de renda), mas permaneceu inerte. Ou seja, houve oportunidade para demonstrar sua real condição econômica, porém ele não aproveitou (Id. 188581872 dos autos de origem).

Some-se a isso a ausência de documentação comprobatória mínima da alegada carência financeira, como comprovação de renda atual ou situação de desemprego ou ainda redução drástica de renda, o que inviabiliza a concessão automática do benefício.

Outrossim, a contratação de advogado particular, por si só, não é obstáculo à concessão da gratuidade de justiça, conforme já sedimentado pela jurisprudência pátria. Todavia, é fator que, associado à ausência de qualquer documentação que indique situação de vulnerabilidade, corrobora a conclusão de que não restaram preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício tampouco há elementos que demonstrem risco de dano grave ou de difícil reparação em razão do indeferimento da benesse.

O acesso à justiça, embora assegurado constitucionalmente, deve ser balizado por critérios objetivos que garantam a concessão do benefício apenas àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de banalização do instituto e prejuízo ao erário.

Não se trata de negar o direito constitucional de acesso à justiça, mas de exigir a demonstração mínima da condição de insuficiência, sob pena de banalizar instituto que deve ser reservado a quem realmente dele necessita.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
”

(Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477).

Inclusive, esta Corte tem reconhecido que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem suficiência de recursos.

Confira-se:

“(...) “1. A concessão de gratuidade de justiça exige a demonstração concreta da insuficiência de recursos, sendo a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC relativa e
afastável
por elementos nos autos.” (...)”. (
N.U 1019743-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).

Não só, a Súmula 288 do STJ dispõe que “não se presume juridicamente necessitado o demandante que deduz pretensão revisional de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, cuja parcela mensal seja incompatível com a condição de hipossuficiente”.

Diante da ausência de comprovação idônea da hipossuficiência e considerando os indícios de capacidade econômica revelados nos autos, deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. O agravante sustenta hipossuficiência econômica e alega que o indeferimento inviabiliza o acesso à justiça. A agravada, por sua vez, argumenta que não houve apresentação de documentos comprobatórios da alegada situação de pobreza, ressaltando a incompatibilidade entre o valor do financiamento contratado e a condição de hipossuficiência. Liminar foi concedida para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da ausência de documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo a presunção legal do art. 99, § 3o, do CPC, de natureza relativa, podendo ser afastada por elementos dos autos.

4. A contratação de financiamento de veículo no valor aproximado de R$ 80.000,00, com parcelas mensais elevadas, constitui indício de padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência.

5. A ausência de apresentação de documentos exigidos pelo juízo de origem, como comprovantes de renda, extratos bancários ou declaração de imposto de renda, inviabiliza a aferição da real condição econômica do agravante.

6. A contratação de advogado particular não é, por si só, impeditiva da gratuidade, mas, associada à ausência de qualquer elemento de prova da pobreza alegada, corrobora o indeferimento da benesse.

7. A Súmula 288 do STJ afasta a presunção de necessidade em casos de revisão contratual de financiamento de veículo, quando as parcelas são incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

8. O acesso à justiça deve ser assegurado àqueles que efetivamente não possam arcar com os custos do processo, exigindo-se, para tanto, comprovação mínima e idônea da necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por indícios de suficiência de recursos.

2. A ausência de documentação comprobatória mínima da alegada hipossuficiência inviabiliza a concessão da justiça gratuita.

3. O ajuizamento de ação revisional de contrato de financiamento de veículo com parcelas elevadas afasta, por si só, a presunção de necessidade, nos termos da Súmula 288 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1019743-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025; STJ, Súmula 288.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025624-80.2025.8.11.0000

JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR X AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1006710-56.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, o agravante sustenta que comprovou a hipossuficiência econômica, não possuindo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Afirma que a negativa do benefício inviabiliza o acesso à justiça. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade da justiça (Id. 303903891).

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão agravada. Argumenta que o agravante não juntou qualquer documento comprobatório de renda ou extratos bancários e que as parcelas do financiamento do veículo não se enquadram na condição de hipossuficiente (Id. 307951378).

Foi concedida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito (Id. 303903890).

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual o agravante teve indeferido o pedido de justiça gratuita pelo juízo de origem, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

A concessão da justiça gratuita está prevista no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do CPC. Destaca-se, do artigo 99, § 3o, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, como no caso dos autos.

No caso, denota-se das parcelas do financiamento assumidas pelo agravante de um contrato de quase R$80.000,00 (oitenta mil reais), pela compra de um veículo Saveiro Cross 2016/2017, revelam padrão de despesas incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Ainda que haja inadimplência recente, que pode indicar dificuldade financeira momentânea (Id. 1977385653 dos autos de origem).

Além disso, o agravante foi intimado a apresentar documentação mínima de sua condição econômica (extratos, contracheques, imposto de renda), mas permaneceu inerte. Ou seja, houve oportunidade para demonstrar sua real condição econômica, porém ele não aproveitou (Id. 188581872 dos autos de origem).

Some-se a isso a ausência de documentação comprobatória mínima da alegada carência financeira, como comprovação de renda atual ou situação de desemprego ou ainda redução drástica de renda, o que inviabiliza a concessão automática do benefício.

Outrossim, a contratação de advogado particular, por si só, não é obstáculo à concessão da gratuidade de justiça, conforme já sedimentado pela jurisprudência pátria. Todavia, é fator que, associado à ausência de qualquer documentação que indique situação de vulnerabilidade, corrobora a conclusão de que não restaram preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício tampouco há elementos que demonstrem risco de dano grave ou de difícil reparação em razão do indeferimento da benesse.

O acesso à justiça, embora assegurado constitucionalmente, deve ser balizado por critérios objetivos que garantam a concessão do benefício apenas àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de banalização do instituto e prejuízo ao erário.

Não se trata de negar o direito constitucional de acesso à justiça, mas de exigir a demonstração mínima da condição de insuficiência, sob pena de banalizar instituto que deve ser reservado a quem realmente dele necessita.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
”

(Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477).

Inclusive, esta Corte tem reconhecido que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem suficiência de recursos.

Confira-se:

“(...) “1. A concessão de gratuidade de justiça exige a demonstração concreta da insuficiência de recursos, sendo a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC relativa e
afastável
por elementos nos autos.” (...)”. (
N.U 1019743-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).

Não só, a Súmula 288 do STJ dispõe que “não se presume juridicamente necessitado o demandante que deduz pretensão revisional de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, cuja parcela mensal seja incompatível com a condição de hipossuficiente”.

Diante da ausência de comprovação idônea da hipossuficiência e considerando os indícios de capacidade econômica revelados nos autos, deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. O agravante sustenta hipossuficiência econômica e alega que o indeferimento inviabiliza o acesso à justiça. A agravada, por sua vez, argumenta que não houve apresentação de documentos comprobatórios da alegada situação de pobreza, ressaltando a incompatibilidade entre o valor do financiamento contratado e a condição de hipossuficiência. Liminar foi concedida para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da ausência de documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo a presunção legal do art. 99, § 3o, do CPC, de natureza relativa, podendo ser afastada por elementos dos autos.

4. A contratação de financiamento de veículo no valor aproximado de R$ 80.000,00, com parcelas mensais elevadas, constitui indício de padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência.

5. A ausência de apresentação de documentos exigidos pelo juízo de origem, como comprovantes de renda, extratos bancários ou declaração de imposto de renda, inviabiliza a aferição da real condição econômica do agravante.

6. A contratação de advogado particular não é, por si só, impeditiva da gratuidade, mas, associada à ausência de qualquer elemento de prova da pobreza alegada, corrobora o indeferimento da benesse.

7. A Súmula 288 do STJ afasta a presunção de necessidade em casos de revisão contratual de financiamento de veículo, quando as parcelas são incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

8. O acesso à justiça deve ser assegurado àqueles que efetivamente não possam arcar com os custos do processo, exigindo-se, para tanto, comprovação mínima e idônea da necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por indícios de suficiência de recursos.

2. A ausência de documentação comprobatória mínima da alegada hipossuficiência inviabiliza a concessão da justiça gratuita.

3. O ajuizamento de ação revisional de contrato de financiamento de veículo com parcelas elevadas afasta, por si só, a presunção de necessidade, nos termos da Súmula 288 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1019743-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025; STJ, Súmula 288.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025624-80.2025.8.11.0000

JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR X AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1006710-56.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, o agravante sustenta que comprovou a hipossuficiência econômica, não possuindo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Afirma que a negativa do benefício inviabiliza o acesso à justiça. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade da justiça (Id. 303903891).

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão agravada. Argumenta que o agravante não juntou qualquer documento comprobatório de renda ou extratos bancários e que as parcelas do financiamento do veículo não se enquadram na condição de hipossuficiente (Id. 307951378).

Foi concedida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito (Id. 303903890).

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual o agravante teve indeferido o pedido de justiça gratuita pelo juízo de origem, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

A concessão da justiça gratuita está prevista no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do CPC. Destaca-se, do artigo 99, § 3o, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, como no caso dos autos.

No caso, denota-se das parcelas do financiamento assumidas pelo agravante de um contrato de quase R$80.000,00 (oitenta mil reais), pela compra de um veículo Saveiro Cross 2016/2017, revelam padrão de despesas incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Ainda que haja inadimplência recente, que pode indicar dificuldade financeira momentânea (Id. 1977385653 dos autos de origem).

Além disso, o agravante foi intimado a apresentar documentação mínima de sua condição econômica (extratos, contracheques, imposto de renda), mas permaneceu inerte. Ou seja, houve oportunidade para demonstrar sua real condição econômica, porém ele não aproveitou (Id. 188581872 dos autos de origem).

Some-se a isso a ausência de documentação comprobatória mínima da alegada carência financeira, como comprovação de renda atual ou situação de desemprego ou ainda redução drástica de renda, o que inviabiliza a concessão automática do benefício.

Outrossim, a contratação de advogado particular, por si só, não é obstáculo à concessão da gratuidade de justiça, conforme já sedimentado pela jurisprudência pátria. Todavia, é fator que, associado à ausência de qualquer documentação que indique situação de vulnerabilidade, corrobora a conclusão de que não restaram preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício tampouco há elementos que demonstrem risco de dano grave ou de difícil reparação em razão do indeferimento da benesse.

O acesso à justiça, embora assegurado constitucionalmente, deve ser balizado por critérios objetivos que garantam a concessão do benefício apenas àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de banalização do instituto e prejuízo ao erário.

Não se trata de negar o direito constitucional de acesso à justiça, mas de exigir a demonstração mínima da condição de insuficiência, sob pena de banalizar instituto que deve ser reservado a quem realmente dele necessita.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
”

(Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477).

Inclusive, esta Corte tem reconhecido que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem suficiência de recursos.

Confira-se:

“(...) “1. A concessão de gratuidade de justiça exige a demonstração concreta da insuficiência de recursos, sendo a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC relativa e
afastável
por elementos nos autos.” (...)”. (
N.U 1019743-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).

Não só, a Súmula 288 do STJ dispõe que “não se presume juridicamente necessitado o demandante que deduz pretensão revisional de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, cuja parcela mensal seja incompatível com a condição de hipossuficiente”.

Diante da ausência de comprovação idônea da hipossuficiência e considerando os indícios de capacidade econômica revelados nos autos, deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. O agravante sustenta hipossuficiência econômica e alega que o indeferimento inviabiliza o acesso à justiça. A agravada, por sua vez, argumenta que não houve apresentação de documentos comprobatórios da alegada situação de pobreza, ressaltando a incompatibilidade entre o valor do financiamento contratado e a condição de hipossuficiência. Liminar foi concedida para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da ausência de documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo a presunção legal do art. 99, § 3o, do CPC, de natureza relativa, podendo ser afastada por elementos dos autos.

4. A contratação de financiamento de veículo no valor aproximado de R$ 80.000,00, com parcelas mensais elevadas, constitui indício de padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência.

5. A ausência de apresentação de documentos exigidos pelo juízo de origem, como comprovantes de renda, extratos bancários ou declaração de imposto de renda, inviabiliza a aferição da real condição econômica do agravante.

6. A contratação de advogado particular não é, por si só, impeditiva da gratuidade, mas, associada à ausência de qualquer elemento de prova da pobreza alegada, corrobora o indeferimento da benesse.

7. A Súmula 288 do STJ afasta a presunção de necessidade em casos de revisão contratual de financiamento de veículo, quando as parcelas são incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

8. O acesso à justiça deve ser assegurado àqueles que efetivamente não possam arcar com os custos do processo, exigindo-se, para tanto, comprovação mínima e idônea da necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por indícios de suficiência de recursos.

2. A ausência de documentação comprobatória mínima da alegada hipossuficiência inviabiliza a concessão da justiça gratuita.

3. O ajuizamento de ação revisional de contrato de financiamento de veículo com parcelas elevadas afasta, por si só, a presunção de necessidade, nos termos da Súmula 288 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1019743-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025; STJ, Súmula 288.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025624-80.2025.8.11.0000

JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR X AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1006710-56.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, o agravante sustenta que comprovou a hipossuficiência econômica, não possuindo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Afirma que a negativa do benefício inviabiliza o acesso à justiça. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade da justiça (Id. 303903891).

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão agravada. Argumenta que o agravante não juntou qualquer documento comprobatório de renda ou extratos bancários e que as parcelas do financiamento do veículo não se enquadram na condição de hipossuficiente (Id. 307951378).

Foi concedida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito (Id. 303903890).

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual o agravante teve indeferido o pedido de justiça gratuita pelo juízo de origem, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

A concessão da justiça gratuita está prevista no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do CPC. Destaca-se, do artigo 99, § 3o, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, como no caso dos autos.

No caso, denota-se das parcelas do financiamento assumidas pelo agravante de um contrato de quase R$80.000,00 (oitenta mil reais), pela compra de um veículo Saveiro Cross 2016/2017, revelam padrão de despesas incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Ainda que haja inadimplência recente, que pode indicar dificuldade financeira momentânea (Id. 1977385653 dos autos de origem).

Além disso, o agravante foi intimado a apresentar documentação mínima de sua condição econômica (extratos, contracheques, imposto de renda), mas permaneceu inerte. Ou seja, houve oportunidade para demonstrar sua real condição econômica, porém ele não aproveitou (Id. 188581872 dos autos de origem).

Some-se a isso a ausência de documentação comprobatória mínima da alegada carência financeira, como comprovação de renda atual ou situação de desemprego ou ainda redução drástica de renda, o que inviabiliza a concessão automática do benefício.

Outrossim, a contratação de advogado particular, por si só, não é obstáculo à concessão da gratuidade de justiça, conforme já sedimentado pela jurisprudência pátria. Todavia, é fator que, associado à ausência de qualquer documentação que indique situação de vulnerabilidade, corrobora a conclusão de que não restaram preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício tampouco há elementos que demonstrem risco de dano grave ou de difícil reparação em razão do indeferimento da benesse.

O acesso à justiça, embora assegurado constitucionalmente, deve ser balizado por critérios objetivos que garantam a concessão do benefício apenas àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de banalização do instituto e prejuízo ao erário.

Não se trata de negar o direito constitucional de acesso à justiça, mas de exigir a demonstração mínima da condição de insuficiência, sob pena de banalizar instituto que deve ser reservado a quem realmente dele necessita.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
”

(Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477).

Inclusive, esta Corte tem reconhecido que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem suficiência de recursos.

Confira-se:

“(...) “1. A concessão de gratuidade de justiça exige a demonstração concreta da insuficiência de recursos, sendo a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC relativa e
afastável
por elementos nos autos.” (...)”. (
N.U 1019743-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).

Não só, a Súmula 288 do STJ dispõe que “não se presume juridicamente necessitado o demandante que deduz pretensão revisional de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, cuja parcela mensal seja incompatível com a condição de hipossuficiente”.

Diante da ausência de comprovação idônea da hipossuficiência e considerando os indícios de capacidade econômica revelados nos autos, deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. O agravante sustenta hipossuficiência econômica e alega que o indeferimento inviabiliza o acesso à justiça. A agravada, por sua vez, argumenta que não houve apresentação de documentos comprobatórios da alegada situação de pobreza, ressaltando a incompatibilidade entre o valor do financiamento contratado e a condição de hipossuficiência. Liminar foi concedida para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da ausência de documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo a presunção legal do art. 99, § 3o, do CPC, de natureza relativa, podendo ser afastada por elementos dos autos.

4. A contratação de financiamento de veículo no valor aproximado de R$ 80.000,00, com parcelas mensais elevadas, constitui indício de padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência.

5. A ausência de apresentação de documentos exigidos pelo juízo de origem, como comprovantes de renda, extratos bancários ou declaração de imposto de renda, inviabiliza a aferição da real condição econômica do agravante.

6. A contratação de advogado particular não é, por si só, impeditiva da gratuidade, mas, associada à ausência de qualquer elemento de prova da pobreza alegada, corrobora o indeferimento da benesse.

7. A Súmula 288 do STJ afasta a presunção de necessidade em casos de revisão contratual de financiamento de veículo, quando as parcelas são incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

8. O acesso à justiça deve ser assegurado àqueles que efetivamente não possam arcar com os custos do processo, exigindo-se, para tanto, comprovação mínima e idônea da necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por indícios de suficiência de recursos.

2. A ausência de documentação comprobatória mínima da alegada hipossuficiência inviabiliza a concessão da justiça gratuita.

3. O ajuizamento de ação revisional de contrato de financiamento de veículo com parcelas elevadas afasta, por si só, a presunção de necessidade, nos termos da Súmula 288 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1019743-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025; STJ, Súmula 288.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025624-80.2025.8.11.0000

JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR X AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1006710-56.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, o agravante sustenta que comprovou a hipossuficiência econômica, não possuindo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Afirma que a negativa do benefício inviabiliza o acesso à justiça. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade da justiça (Id. 303903891).

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão agravada. Argumenta que o agravante não juntou qualquer documento comprobatório de renda ou extratos bancários e que as parcelas do financiamento do veículo não se enquadram na condição de hipossuficiente (Id. 307951378).

Foi concedida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito (Id. 303903890).

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual o agravante teve indeferido o pedido de justiça gratuita pelo juízo de origem, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

A concessão da justiça gratuita está prevista no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do CPC. Destaca-se, do artigo 99, § 3o, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, como no caso dos autos.

No caso, denota-se das parcelas do financiamento assumidas pelo agravante de um contrato de quase R$80.000,00 (oitenta mil reais), pela compra de um veículo Saveiro Cross 2016/2017, revelam padrão de despesas incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Ainda que haja inadimplência recente, que pode indicar dificuldade financeira momentânea (Id. 1977385653 dos autos de origem).

Além disso, o agravante foi intimado a apresentar documentação mínima de sua condição econômica (extratos, contracheques, imposto de renda), mas permaneceu inerte. Ou seja, houve oportunidade para demonstrar sua real condição econômica, porém ele não aproveitou (Id. 188581872 dos autos de origem).

Some-se a isso a ausência de documentação comprobatória mínima da alegada carência financeira, como comprovação de renda atual ou situação de desemprego ou ainda redução drástica de renda, o que inviabiliza a concessão automática do benefício.

Outrossim, a contratação de advogado particular, por si só, não é obstáculo à concessão da gratuidade de justiça, conforme já sedimentado pela jurisprudência pátria. Todavia, é fator que, associado à ausência de qualquer documentação que indique situação de vulnerabilidade, corrobora a conclusão de que não restaram preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício tampouco há elementos que demonstrem risco de dano grave ou de difícil reparação em razão do indeferimento da benesse.

O acesso à justiça, embora assegurado constitucionalmente, deve ser balizado por critérios objetivos que garantam a concessão do benefício apenas àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de banalização do instituto e prejuízo ao erário.

Não se trata de negar o direito constitucional de acesso à justiça, mas de exigir a demonstração mínima da condição de insuficiência, sob pena de banalizar instituto que deve ser reservado a quem realmente dele necessita.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
”

(Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477).

Inclusive, esta Corte tem reconhecido que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem suficiência de recursos.

Confira-se:

“(...) “1. A concessão de gratuidade de justiça exige a demonstração concreta da insuficiência de recursos, sendo a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC relativa e
afastável
por elementos nos autos.” (...)”. (
N.U 1019743-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).

Não só, a Súmula 288 do STJ dispõe que “não se presume juridicamente necessitado o demandante que deduz pretensão revisional de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, cuja parcela mensal seja incompatível com a condição de hipossuficiente”.

Diante da ausência de comprovação idônea da hipossuficiência e considerando os indícios de capacidade econômica revelados nos autos, deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. O agravante sustenta hipossuficiência econômica e alega que o indeferimento inviabiliza o acesso à justiça. A agravada, por sua vez, argumenta que não houve apresentação de documentos comprobatórios da alegada situação de pobreza, ressaltando a incompatibilidade entre o valor do financiamento contratado e a condição de hipossuficiência. Liminar foi concedida para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da ausência de documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo a presunção legal do art. 99, § 3o, do CPC, de natureza relativa, podendo ser afastada por elementos dos autos.

4. A contratação de financiamento de veículo no valor aproximado de R$ 80.000,00, com parcelas mensais elevadas, constitui indício de padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência.

5. A ausência de apresentação de documentos exigidos pelo juízo de origem, como comprovantes de renda, extratos bancários ou declaração de imposto de renda, inviabiliza a aferição da real condição econômica do agravante.

6. A contratação de advogado particular não é, por si só, impeditiva da gratuidade, mas, associada à ausência de qualquer elemento de prova da pobreza alegada, corrobora o indeferimento da benesse.

7. A Súmula 288 do STJ afasta a presunção de necessidade em casos de revisão contratual de financiamento de veículo, quando as parcelas são incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

8. O acesso à justiça deve ser assegurado àqueles que efetivamente não possam arcar com os custos do processo, exigindo-se, para tanto, comprovação mínima e idônea da necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por indícios de suficiência de recursos.

2. A ausência de documentação comprobatória mínima da alegada hipossuficiência inviabiliza a concessão da justiça gratuita.

3. O ajuizamento de ação revisional de contrato de financiamento de veículo com parcelas elevadas afasta, por si só, a presunção de necessidade, nos termos da Súmula 288 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1019743-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025; STJ, Súmula 288.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025624-80.2025.8.11.0000

JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR X AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1006710-56.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, o agravante sustenta que comprovou a hipossuficiência econômica, não possuindo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Afirma que a negativa do benefício inviabiliza o acesso à justiça. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade da justiça (Id. 303903891).

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão agravada. Argumenta que o agravante não juntou qualquer documento comprobatório de renda ou extratos bancários e que as parcelas do financiamento do veículo não se enquadram na condição de hipossuficiente (Id. 307951378).

Foi concedida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito (Id. 303903890).

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual o agravante teve indeferido o pedido de justiça gratuita pelo juízo de origem, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

A concessão da justiça gratuita está prevista no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do CPC. Destaca-se, do artigo 99, § 3o, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, como no caso dos autos.

No caso, denota-se das parcelas do financiamento assumidas pelo agravante de um contrato de quase R$80.000,00 (oitenta mil reais), pela compra de um veículo Saveiro Cross 2016/2017, revelam padrão de despesas incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Ainda que haja inadimplência recente, que pode indicar dificuldade financeira momentânea (Id. 1977385653 dos autos de origem).

Além disso, o agravante foi intimado a apresentar documentação mínima de sua condição econômica (extratos, contracheques, imposto de renda), mas permaneceu inerte. Ou seja, houve oportunidade para demonstrar sua real condição econômica, porém ele não aproveitou (Id. 188581872 dos autos de origem).

Some-se a isso a ausência de documentação comprobatória mínima da alegada carência financeira, como comprovação de renda atual ou situação de desemprego ou ainda redução drástica de renda, o que inviabiliza a concessão automática do benefício.

Outrossim, a contratação de advogado particular, por si só, não é obstáculo à concessão da gratuidade de justiça, conforme já sedimentado pela jurisprudência pátria. Todavia, é fator que, associado à ausência de qualquer documentação que indique situação de vulnerabilidade, corrobora a conclusão de que não restaram preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício tampouco há elementos que demonstrem risco de dano grave ou de difícil reparação em razão do indeferimento da benesse.

O acesso à justiça, embora assegurado constitucionalmente, deve ser balizado por critérios objetivos que garantam a concessão do benefício apenas àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de banalização do instituto e prejuízo ao erário.

Não se trata de negar o direito constitucional de acesso à justiça, mas de exigir a demonstração mínima da condição de insuficiência, sob pena de banalizar instituto que deve ser reservado a quem realmente dele necessita.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
”

(Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477).

Inclusive, esta Corte tem reconhecido que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem suficiência de recursos.

Confira-se:

“(...) “1. A concessão de gratuidade de justiça exige a demonstração concreta da insuficiência de recursos, sendo a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC relativa e
afastável
por elementos nos autos.” (...)”. (
N.U 1019743-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).

Não só, a Súmula 288 do STJ dispõe que “não se presume juridicamente necessitado o demandante que deduz pretensão revisional de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, cuja parcela mensal seja incompatível com a condição de hipossuficiente”.

Diante da ausência de comprovação idônea da hipossuficiência e considerando os indícios de capacidade econômica revelados nos autos, deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. O agravante sustenta hipossuficiência econômica e alega que o indeferimento inviabiliza o acesso à justiça. A agravada, por sua vez, argumenta que não houve apresentação de documentos comprobatórios da alegada situação de pobreza, ressaltando a incompatibilidade entre o valor do financiamento contratado e a condição de hipossuficiência. Liminar foi concedida para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da ausência de documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo a presunção legal do art. 99, § 3o, do CPC, de natureza relativa, podendo ser afastada por elementos dos autos.

4. A contratação de financiamento de veículo no valor aproximado de R$ 80.000,00, com parcelas mensais elevadas, constitui indício de padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência.

5. A ausência de apresentação de documentos exigidos pelo juízo de origem, como comprovantes de renda, extratos bancários ou declaração de imposto de renda, inviabiliza a aferição da real condição econômica do agravante.

6. A contratação de advogado particular não é, por si só, impeditiva da gratuidade, mas, associada à ausência de qualquer elemento de prova da pobreza alegada, corrobora o indeferimento da benesse.

7. A Súmula 288 do STJ afasta a presunção de necessidade em casos de revisão contratual de financiamento de veículo, quando as parcelas são incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

8. O acesso à justiça deve ser assegurado àqueles que efetivamente não possam arcar com os custos do processo, exigindo-se, para tanto, comprovação mínima e idônea da necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por indícios de suficiência de recursos.

2. A ausência de documentação comprobatória mínima da alegada hipossuficiência inviabiliza a concessão da justiça gratuita.

3. O ajuizamento de ação revisional de contrato de financiamento de veículo com parcelas elevadas afasta, por si só, a presunção de necessidade, nos termos da Súmula 288 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1019743-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025; STJ, Súmula 288.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025624-80.2025.8.11.0000

JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR X AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1006710-56.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, o agravante sustenta que comprovou a hipossuficiência econômica, não possuindo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Afirma que a negativa do benefício inviabiliza o acesso à justiça. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade da justiça (Id. 303903891).

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão agravada. Argumenta que o agravante não juntou qualquer documento comprobatório de renda ou extratos bancários e que as parcelas do financiamento do veículo não se enquadram na condição de hipossuficiente (Id. 307951378).

Foi concedida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito (Id. 303903890).

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual o agravante teve indeferido o pedido de justiça gratuita pelo juízo de origem, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

A concessão da justiça gratuita está prevista no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do CPC. Destaca-se, do artigo 99, § 3o, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, como no caso dos autos.

No caso, denota-se das parcelas do financiamento assumidas pelo agravante de um contrato de quase R$80.000,00 (oitenta mil reais), pela compra de um veículo Saveiro Cross 2016/2017, revelam padrão de despesas incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Ainda que haja inadimplência recente, que pode indicar dificuldade financeira momentânea (Id. 1977385653 dos autos de origem).

Além disso, o agravante foi intimado a apresentar documentação mínima de sua condição econômica (extratos, contracheques, imposto de renda), mas permaneceu inerte. Ou seja, houve oportunidade para demonstrar sua real condição econômica, porém ele não aproveitou (Id. 188581872 dos autos de origem).

Some-se a isso a ausência de documentação comprobatória mínima da alegada carência financeira, como comprovação de renda atual ou situação de desemprego ou ainda redução drástica de renda, o que inviabiliza a concessão automática do benefício.

Outrossim, a contratação de advogado particular, por si só, não é obstáculo à concessão da gratuidade de justiça, conforme já sedimentado pela jurisprudência pátria. Todavia, é fator que, associado à ausência de qualquer documentação que indique situação de vulnerabilidade, corrobora a conclusão de que não restaram preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício tampouco há elementos que demonstrem risco de dano grave ou de difícil reparação em razão do indeferimento da benesse.

O acesso à justiça, embora assegurado constitucionalmente, deve ser balizado por critérios objetivos que garantam a concessão do benefício apenas àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de banalização do instituto e prejuízo ao erário.

Não se trata de negar o direito constitucional de acesso à justiça, mas de exigir a demonstração mínima da condição de insuficiência, sob pena de banalizar instituto que deve ser reservado a quem realmente dele necessita.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
”

(Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477).

Inclusive, esta Corte tem reconhecido que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem suficiência de recursos.

Confira-se:

“(...) “1. A concessão de gratuidade de justiça exige a demonstração concreta da insuficiência de recursos, sendo a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC relativa e
afastável
por elementos nos autos.” (...)”. (
N.U 1019743-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).

Não só, a Súmula 288 do STJ dispõe que “não se presume juridicamente necessitado o demandante que deduz pretensão revisional de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, cuja parcela mensal seja incompatível com a condição de hipossuficiente”.

Diante da ausência de comprovação idônea da hipossuficiência e considerando os indícios de capacidade econômica revelados nos autos, deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. O agravante sustenta hipossuficiência econômica e alega que o indeferimento inviabiliza o acesso à justiça. A agravada, por sua vez, argumenta que não houve apresentação de documentos comprobatórios da alegada situação de pobreza, ressaltando a incompatibilidade entre o valor do financiamento contratado e a condição de hipossuficiência. Liminar foi concedida para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da ausência de documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo a presunção legal do art. 99, § 3o, do CPC, de natureza relativa, podendo ser afastada por elementos dos autos.

4. A contratação de financiamento de veículo no valor aproximado de R$ 80.000,00, com parcelas mensais elevadas, constitui indício de padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência.

5. A ausência de apresentação de documentos exigidos pelo juízo de origem, como comprovantes de renda, extratos bancários ou declaração de imposto de renda, inviabiliza a aferição da real condição econômica do agravante.

6. A contratação de advogado particular não é, por si só, impeditiva da gratuidade, mas, associada à ausência de qualquer elemento de prova da pobreza alegada, corrobora o indeferimento da benesse.

7. A Súmula 288 do STJ afasta a presunção de necessidade em casos de revisão contratual de financiamento de veículo, quando as parcelas são incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

8. O acesso à justiça deve ser assegurado àqueles que efetivamente não possam arcar com os custos do processo, exigindo-se, para tanto, comprovação mínima e idônea da necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por indícios de suficiência de recursos.

2. A ausência de documentação comprobatória mínima da alegada hipossuficiência inviabiliza a concessão da justiça gratuita.

3. O ajuizamento de ação revisional de contrato de financiamento de veículo com parcelas elevadas afasta, por si só, a presunção de necessidade, nos termos da Súmula 288 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1019743-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025; STJ, Súmula 288.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025624-80.2025.8.11.0000

JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR X AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1006710-56.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, o agravante sustenta que comprovou a hipossuficiência econômica, não possuindo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Afirma que a negativa do benefício inviabiliza o acesso à justiça. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade da justiça (Id. 303903891).

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão agravada. Argumenta que o agravante não juntou qualquer documento comprobatório de renda ou extratos bancários e que as parcelas do financiamento do veículo não se enquadram na condição de hipossuficiente (Id. 307951378).

Foi concedida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito (Id. 303903890).

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual o agravante teve indeferido o pedido de justiça gratuita pelo juízo de origem, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

A concessão da justiça gratuita está prevista no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do CPC. Destaca-se, do artigo 99, § 3o, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, como no caso dos autos.

No caso, denota-se das parcelas do financiamento assumidas pelo agravante de um contrato de quase R$80.000,00 (oitenta mil reais), pela compra de um veículo Saveiro Cross 2016/2017, revelam padrão de despesas incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Ainda que haja inadimplência recente, que pode indicar dificuldade financeira momentânea (Id. 1977385653 dos autos de origem).

Além disso, o agravante foi intimado a apresentar documentação mínima de sua condição econômica (extratos, contracheques, imposto de renda), mas permaneceu inerte. Ou seja, houve oportunidade para demonstrar sua real condição econômica, porém ele não aproveitou (Id. 188581872 dos autos de origem).

Some-se a isso a ausência de documentação comprobatória mínima da alegada carência financeira, como comprovação de renda atual ou situação de desemprego ou ainda redução drástica de renda, o que inviabiliza a concessão automática do benefício.

Outrossim, a contratação de advogado particular, por si só, não é obstáculo à concessão da gratuidade de justiça, conforme já sedimentado pela jurisprudência pátria. Todavia, é fator que, associado à ausência de qualquer documentação que indique situação de vulnerabilidade, corrobora a conclusão de que não restaram preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício tampouco há elementos que demonstrem risco de dano grave ou de difícil reparação em razão do indeferimento da benesse.

O acesso à justiça, embora assegurado constitucionalmente, deve ser balizado por critérios objetivos que garantam a concessão do benefício apenas àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de banalização do instituto e prejuízo ao erário.

Não se trata de negar o direito constitucional de acesso à justiça, mas de exigir a demonstração mínima da condição de insuficiência, sob pena de banalizar instituto que deve ser reservado a quem realmente dele necessita.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
”

(Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477).

Inclusive, esta Corte tem reconhecido que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem suficiência de recursos.

Confira-se:

“(...) “1. A concessão de gratuidade de justiça exige a demonstração concreta da insuficiência de recursos, sendo a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC relativa e
afastável
por elementos nos autos.” (...)”. (
N.U 1019743-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).

Não só, a Súmula 288 do STJ dispõe que “não se presume juridicamente necessitado o demandante que deduz pretensão revisional de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, cuja parcela mensal seja incompatível com a condição de hipossuficiente”.

Diante da ausência de comprovação idônea da hipossuficiência e considerando os indícios de capacidade econômica revelados nos autos, deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. O agravante sustenta hipossuficiência econômica e alega que o indeferimento inviabiliza o acesso à justiça. A agravada, por sua vez, argumenta que não houve apresentação de documentos comprobatórios da alegada situação de pobreza, ressaltando a incompatibilidade entre o valor do financiamento contratado e a condição de hipossuficiência. Liminar foi concedida para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da ausência de documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo a presunção legal do art. 99, § 3o, do CPC, de natureza relativa, podendo ser afastada por elementos dos autos.

4. A contratação de financiamento de veículo no valor aproximado de R$ 80.000,00, com parcelas mensais elevadas, constitui indício de padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência.

5. A ausência de apresentação de documentos exigidos pelo juízo de origem, como comprovantes de renda, extratos bancários ou declaração de imposto de renda, inviabiliza a aferição da real condição econômica do agravante.

6. A contratação de advogado particular não é, por si só, impeditiva da gratuidade, mas, associada à ausência de qualquer elemento de prova da pobreza alegada, corrobora o indeferimento da benesse.

7. A Súmula 288 do STJ afasta a presunção de necessidade em casos de revisão contratual de financiamento de veículo, quando as parcelas são incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

8. O acesso à justiça deve ser assegurado àqueles que efetivamente não possam arcar com os custos do processo, exigindo-se, para tanto, comprovação mínima e idônea da necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por indícios de suficiência de recursos.

2. A ausência de documentação comprobatória mínima da alegada hipossuficiência inviabiliza a concessão da justiça gratuita.

3. O ajuizamento de ação revisional de contrato de financiamento de veículo com parcelas elevadas afasta, por si só, a presunção de necessidade, nos termos da Súmula 288 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1019743-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025; STJ, Súmula 288.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025624-80.2025.8.11.0000

JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR X AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1006710-56.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, o agravante sustenta que comprovou a hipossuficiência econômica, não possuindo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Afirma que a negativa do benefício inviabiliza o acesso à justiça. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade da justiça (Id. 303903891).

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão agravada. Argumenta que o agravante não juntou qualquer documento comprobatório de renda ou extratos bancários e que as parcelas do financiamento do veículo não se enquadram na condição de hipossuficiente (Id. 307951378).

Foi concedida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito (Id. 303903890).

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual o agravante teve indeferido o pedido de justiça gratuita pelo juízo de origem, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

A concessão da justiça gratuita está prevista no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do CPC. Destaca-se, do artigo 99, § 3o, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, como no caso dos autos.

No caso, denota-se das parcelas do financiamento assumidas pelo agravante de um contrato de quase R$80.000,00 (oitenta mil reais), pela compra de um veículo Saveiro Cross 2016/2017, revelam padrão de despesas incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Ainda que haja inadimplência recente, que pode indicar dificuldade financeira momentânea (Id. 1977385653 dos autos de origem).

Além disso, o agravante foi intimado a apresentar documentação mínima de sua condição econômica (extratos, contracheques, imposto de renda), mas permaneceu inerte. Ou seja, houve oportunidade para demonstrar sua real condição econômica, porém ele não aproveitou (Id. 188581872 dos autos de origem).

Some-se a isso a ausência de documentação comprobatória mínima da alegada carência financeira, como comprovação de renda atual ou situação de desemprego ou ainda redução drástica de renda, o que inviabiliza a concessão automática do benefício.

Outrossim, a contratação de advogado particular, por si só, não é obstáculo à concessão da gratuidade de justiça, conforme já sedimentado pela jurisprudência pátria. Todavia, é fator que, associado à ausência de qualquer documentação que indique situação de vulnerabilidade, corrobora a conclusão de que não restaram preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício tampouco há elementos que demonstrem risco de dano grave ou de difícil reparação em razão do indeferimento da benesse.

O acesso à justiça, embora assegurado constitucionalmente, deve ser balizado por critérios objetivos que garantam a concessão do benefício apenas àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de banalização do instituto e prejuízo ao erário.

Não se trata de negar o direito constitucional de acesso à justiça, mas de exigir a demonstração mínima da condição de insuficiência, sob pena de banalizar instituto que deve ser reservado a quem realmente dele necessita.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
”

(Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477).

Inclusive, esta Corte tem reconhecido que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem suficiência de recursos.

Confira-se:

“(...) “1. A concessão de gratuidade de justiça exige a demonstração concreta da insuficiência de recursos, sendo a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC relativa e
afastável
por elementos nos autos.” (...)”. (
N.U 1019743-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).

Não só, a Súmula 288 do STJ dispõe que “não se presume juridicamente necessitado o demandante que deduz pretensão revisional de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, cuja parcela mensal seja incompatível com a condição de hipossuficiente”.

Diante da ausência de comprovação idônea da hipossuficiência e considerando os indícios de capacidade econômica revelados nos autos, deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. O agravante sustenta hipossuficiência econômica e alega que o indeferimento inviabiliza o acesso à justiça. A agravada, por sua vez, argumenta que não houve apresentação de documentos comprobatórios da alegada situação de pobreza, ressaltando a incompatibilidade entre o valor do financiamento contratado e a condição de hipossuficiência. Liminar foi concedida para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da ausência de documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo a presunção legal do art. 99, § 3o, do CPC, de natureza relativa, podendo ser afastada por elementos dos autos.

4. A contratação de financiamento de veículo no valor aproximado de R$ 80.000,00, com parcelas mensais elevadas, constitui indício de padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência.

5. A ausência de apresentação de documentos exigidos pelo juízo de origem, como comprovantes de renda, extratos bancários ou declaração de imposto de renda, inviabiliza a aferição da real condição econômica do agravante.

6. A contratação de advogado particular não é, por si só, impeditiva da gratuidade, mas, associada à ausência de qualquer elemento de prova da pobreza alegada, corrobora o indeferimento da benesse.

7. A Súmula 288 do STJ afasta a presunção de necessidade em casos de revisão contratual de financiamento de veículo, quando as parcelas são incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

8. O acesso à justiça deve ser assegurado àqueles que efetivamente não possam arcar com os custos do processo, exigindo-se, para tanto, comprovação mínima e idônea da necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por indícios de suficiência de recursos.

2. A ausência de documentação comprobatória mínima da alegada hipossuficiência inviabiliza a concessão da justiça gratuita.

3. O ajuizamento de ação revisional de contrato de financiamento de veículo com parcelas elevadas afasta, por si só, a presunção de necessidade, nos termos da Súmula 288 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1019743-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025; STJ, Súmula 288.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025624-80.2025.8.11.0000

JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR X AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1006710-56.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, o agravante sustenta que comprovou a hipossuficiência econômica, não possuindo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Afirma que a negativa do benefício inviabiliza o acesso à justiça. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade da justiça (Id. 303903891).

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão agravada. Argumenta que o agravante não juntou qualquer documento comprobatório de renda ou extratos bancários e que as parcelas do financiamento do veículo não se enquadram na condição de hipossuficiente (Id. 307951378).

Foi concedida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito (Id. 303903890).

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual o agravante teve indeferido o pedido de justiça gratuita pelo juízo de origem, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

A concessão da justiça gratuita está prevista no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do CPC. Destaca-se, do artigo 99, § 3o, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, como no caso dos autos.

No caso, denota-se das parcelas do financiamento assumidas pelo agravante de um contrato de quase R$80.000,00 (oitenta mil reais), pela compra de um veículo Saveiro Cross 2016/2017, revelam padrão de despesas incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Ainda que haja inadimplência recente, que pode indicar dificuldade financeira momentânea (Id. 1977385653 dos autos de origem).

Além disso, o agravante foi intimado a apresentar documentação mínima de sua condição econômica (extratos, contracheques, imposto de renda), mas permaneceu inerte. Ou seja, houve oportunidade para demonstrar sua real condição econômica, porém ele não aproveitou (Id. 188581872 dos autos de origem).

Some-se a isso a ausência de documentação comprobatória mínima da alegada carência financeira, como comprovação de renda atual ou situação de desemprego ou ainda redução drástica de renda, o que inviabiliza a concessão automática do benefício.

Outrossim, a contratação de advogado particular, por si só, não é obstáculo à concessão da gratuidade de justiça, conforme já sedimentado pela jurisprudência pátria. Todavia, é fator que, associado à ausência de qualquer documentação que indique situação de vulnerabilidade, corrobora a conclusão de que não restaram preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício tampouco há elementos que demonstrem risco de dano grave ou de difícil reparação em razão do indeferimento da benesse.

O acesso à justiça, embora assegurado constitucionalmente, deve ser balizado por critérios objetivos que garantam a concessão do benefício apenas àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de banalização do instituto e prejuízo ao erário.

Não se trata de negar o direito constitucional de acesso à justiça, mas de exigir a demonstração mínima da condição de insuficiência, sob pena de banalizar instituto que deve ser reservado a quem realmente dele necessita.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
”

(Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477).

Inclusive, esta Corte tem reconhecido que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem suficiência de recursos.

Confira-se:

“(...) “1. A concessão de gratuidade de justiça exige a demonstração concreta da insuficiência de recursos, sendo a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC relativa e
afastável
por elementos nos autos.” (...)”. (
N.U 1019743-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).

Não só, a Súmula 288 do STJ dispõe que “não se presume juridicamente necessitado o demandante que deduz pretensão revisional de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, cuja parcela mensal seja incompatível com a condição de hipossuficiente”.

Diante da ausência de comprovação idônea da hipossuficiência e considerando os indícios de capacidade econômica revelados nos autos, deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. O agravante sustenta hipossuficiência econômica e alega que o indeferimento inviabiliza o acesso à justiça. A agravada, por sua vez, argumenta que não houve apresentação de documentos comprobatórios da alegada situação de pobreza, ressaltando a incompatibilidade entre o valor do financiamento contratado e a condição de hipossuficiência. Liminar foi concedida para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da ausência de documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo a presunção legal do art. 99, § 3o, do CPC, de natureza relativa, podendo ser afastada por elementos dos autos.

4. A contratação de financiamento de veículo no valor aproximado de R$ 80.000,00, com parcelas mensais elevadas, constitui indício de padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência.

5. A ausência de apresentação de documentos exigidos pelo juízo de origem, como comprovantes de renda, extratos bancários ou declaração de imposto de renda, inviabiliza a aferição da real condição econômica do agravante.

6. A contratação de advogado particular não é, por si só, impeditiva da gratuidade, mas, associada à ausência de qualquer elemento de prova da pobreza alegada, corrobora o indeferimento da benesse.

7. A Súmula 288 do STJ afasta a presunção de necessidade em casos de revisão contratual de financiamento de veículo, quando as parcelas são incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

8. O acesso à justiça deve ser assegurado àqueles que efetivamente não possam arcar com os custos do processo, exigindo-se, para tanto, comprovação mínima e idônea da necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por indícios de suficiência de recursos.

2. A ausência de documentação comprobatória mínima da alegada hipossuficiência inviabiliza a concessão da justiça gratuita.

3. O ajuizamento de ação revisional de contrato de financiamento de veículo com parcelas elevadas afasta, por si só, a presunção de necessidade, nos termos da Súmula 288 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1019743-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025; STJ, Súmula 288.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025624-80.2025.8.11.0000

JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR X AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1006710-56.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, o agravante sustenta que comprovou a hipossuficiência econômica, não possuindo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Afirma que a negativa do benefício inviabiliza o acesso à justiça. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade da justiça (Id. 303903891).

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão agravada. Argumenta que o agravante não juntou qualquer documento comprobatório de renda ou extratos bancários e que as parcelas do financiamento do veículo não se enquadram na condição de hipossuficiente (Id. 307951378).

Foi concedida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito (Id. 303903890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual o agravante teve indeferido o pedido de justiça gratuita pelo juízo de origem, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

A concessão da justiça gratuita está prevista no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do CPC. Destaca-se, do artigo 99, § 3o, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, como no caso dos autos.

No caso, denota-se das parcelas do financiamento assumidas pelo agravante de um contrato de quase R$80.000,00 (oitenta mil reais), pela compra de um veículo Saveiro Cross 2016/2017, revelam padrão de despesas incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Ainda que haja inadimplência recente, que pode indicar dificuldade financeira momentânea (Id. 1977385653 dos autos de origem).

Além disso, o agravante foi intimado a apresentar documentação mínima de sua condição econômica (extratos, contracheques, imposto de renda), mas permaneceu inerte. Ou seja, houve oportunidade para demonstrar sua real condição econômica, porém ele não aproveitou (Id. 188581872 dos autos de origem).

Some-se a isso a ausência de documentação comprobatória mínima da alegada carência financeira, como comprovação de renda atual ou situação de desemprego ou ainda redução drástica de renda, o que inviabiliza a concessão automática do benefício.

Outrossim, a contratação de advogado particular, por si só, não é obstáculo à concessão da gratuidade de justiça, conforme já sedimentado pela jurisprudência pátria. Todavia, é fator que, associado à ausência de qualquer documentação que indique situação de vulnerabilidade, corrobora a conclusão de que não restaram preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício tampouco há elementos que demonstrem risco de dano grave ou de difícil reparação em razão do indeferimento da benesse.

O acesso à justiça, embora assegurado constitucionalmente, deve ser balizado por critérios objetivos que garantam a concessão do benefício apenas àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de banalização do instituto e prejuízo ao erário.

Não se trata de negar o direito constitucional de acesso à justiça, mas de exigir a demonstração mínima da condição de insuficiência, sob pena de banalizar instituto que deve ser reservado a quem realmente dele necessita.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
”

(Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477).

Inclusive, esta Corte tem reconhecido que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem suficiência de recursos.

Confira-se:

“(...) “1. A concessão de gratuidade de justiça exige a demonstração concreta da insuficiência de recursos, sendo a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC relativa e
afastável
por elementos nos autos.” (...)”. (
N.U 1019743-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).

Não só, a Súmula 288 do STJ dispõe que “não se presume juridicamente necessitado o demandante que deduz pretensão revisional de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, cuja parcela mensal seja incompatível com a condição de hipossuficiente”.

Diante da ausência de comprovação idônea da hipossuficiência e considerando os indícios de capacidade econômica revelados nos autos, deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025